Tribunal: STF
Processo: ARE 1326753
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL – TARE. NECESSIDADE DE PRÉVIA ASSINATURA DE CONVÊNIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ULTIMADO O JULGAMENTO DA CAUSA QUANTO AO MÉRITO. TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE. AFRONTA. PACTO FEDERATIVO. CONVÊNIO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA. RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDOS. O Termo de Acordo de Regime Especial, sob a ótica constitucional, afronta o pacto federativo e as disposições que determinam a realização de prévios convênios entre os Estados e o Distrito Federal. Apelo provido” (fl. 208, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 35-45, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, as als. a e f do inc. I do art. 102, o § 1º do art. 32, as als. c e g do inc. XII e os incs. IV e V do § 2º do art. 155 e o inc. IV do art. 170 da Constituição da República, ao argumento de ser válido e regular o Termo de Acordo de Regime Especial – TARE celebrado entre o Distrito Federal e empresa contribuinte.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta, falta de prequestionamento e harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (fls. 135-141, vol. 5)
    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o acórdão recorrido enfrentou e decidiu a questão trazida no recurso extraordinário, ainda que lhe tenha dado solução contrária ao previsto na Lei Maior” (fl. 157, vol. 5). 
    Assevera necessário “desfazer confusão que o despacho agravado promoveu, quando procurou comparar o TARE nº 01/98, que foi julgado na ACO nº 541/DF, com o regime especial de apuração instituído posteriormente, usando o precedente para afirmar que a Corte Suprema já teria julgado a questão debatida nos presentes autos” (fl. 159, vol. 5).
    Ressalta que “a atual sistemática do TARE foi criada por lei devidamente aprovada pelo poder legislativo local, não permite a circulação ficta de mercadorias, ou seja, sem a real ocorrência do fato gerador, e não constitui benefício fiscal“ (fl. 160, vol. 5).
    Reforça que “não há que se falar em jurisprudência formada do Supremo Tribunal Federal de Justiça sobre o tema, o que se tem apenas são alguns precedentes isolados que tratam que matéria diversa e não, portanto, podem ser aplicados ao caso” (sic, fl. 160, vol. 5).
    Pede o provimento do “presente agravo de instrumento para destrancar o recurso extraordinário interposto, que, a teor do disposto no art. 544, do Código de Processo Civil, deverá igualmente ser provido nos termos das razões recursais” (fl. 160, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A afronta à al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO FEDERAL N. 20.910/1932. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.301.995-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.312.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. II - Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.231.475-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 12.5.2020).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:
    “(...) ainda que se possa presumir tenha havido aumento da arrecadação ante o estímulo para o recolhimento dos tributos pelas empresas já sediadas no Distrito Federal ou pela atração de outras empresas para a referida entidade da Federação, houve, em verdade, flagrante dano ao erário, já que, com base em Lei Distrital flagrantemente inconstitucional, o Distrito Federal renunciou à arrecadação que resultaria da apuração do imposto mediante a sistemática normal de apuração do ICMS” (fl. 214, vol. 4).
    Este Supremo Tribunal assentou a necessidade de prévia assinatura de convênio para a concessão de benefícios fiscais, nos termos da al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República e da Lei Complementar n. 24/1975. Assim, por exemplo:
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS. REMISSÃO, MEDIANTE DECRETO DO GOVERNADOR DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a concessão de benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços pressupõe não somente a autorização por meio de convênio celebrado entre os Estados e o Distrito Federal, nos termos da Lei Complementar nº 24/1975, mas também da edição de lei em sentido formal de cada um daqueles entes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 579.630-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.9.2016).
    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis nº 13.212/2001 e 13.214/2001, do Estado do Paraná, que concederam benefícios fiscais de ICMS de várias espécies (isenção, redução de base de cálculo, créditos presumidos e dispensa de pagamento), sem a observância de lei complementar federal e sem a existência de convênio entre os Estados e o Distrito Federal. 3. Violação ao art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 2.548, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 15.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.028.572, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 26.9.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.177.186, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.8.2019; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 982.005, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.4.2018; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.086.775, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2017; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 981.728, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 5.8.2016; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 932.646, de minha relatoria, DJe 10.6.2016.
    O acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora